Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708373-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE ALVES DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (agravado) em desfavor da agravante DEISE ALVES DE VASCONCELOS. Em 8/12/2020, proferido o seguinte despacho: "Nos termos do § 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, 'o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar'. No presente caso, ainda não houve a apreensão do veículo, de modo que a contestação e a reconvenção ainda não podem ser objeto de apreciação deste juízo. Neste sentido: 'APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. .NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n.1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)'. Cancele-se, pois, a peça de ID 78919236 e os documentos que a acompanham. Aguarde-se o retorno dos mandados de busca e apreensão aditados” (ID 79168924 dos autos de origem n. 0720101-41.2020.8.07.0003). Contra referido despacho, a agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0752055-17.2020.8.07.0000, proferida nesta sede a seguinte decisão: "No caso, a agravante dirige sua insurgência contra despacho, pronunciamento sem conteúdo decisório que se limitou a definir que, já que 'ainda não houve a apreensão do veículo,...a contestação e a reconvenção ainda não podem ser objeto de apreciação deste juízo', 'Cancele-se, pois, a peça de ID 78919236 e os documentos que a acompanham. Aguarde-se o retorno dos mandados de busca e apreensão aditados'. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, 'dos despachos não cabe recurso', haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Por oportuno: 'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido' (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso' (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à parte agravante, e assim não haverá pronunciamento recorrível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT”. Na sequência, em 18/2/2021, apresentadas novas contestação e reconvenção pela agravante (ID 83823346 dos autos de origem). E sobreveio, em 4/3/2021, a decisão do juízo de origem ora agravada: "Nos termos do § 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, 'o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar'. No presente caso, ainda não houve a apreensão do veículo, de modo que a contestação e a reconvenção ainda não podem ser objeto de apreciação deste juízo. Ademais, esta questão já fora decidida pelo Egrégio TJDFT, via AGI (id 83494624). Cancele-se, pois, a peça de ID 83823346 e os documentos que a acompanham. Quanto à petição da parte autora (id 84342047), que informa suposto novo endereço, deve ser dito que o mesmo encontra-se incompleto, sem informação de número da casa. Entretanto, deve ser dito que já fora feita busca em referido endereço de Casa 14, sem sucesso (id 76020046) no que, para que ocorra nova tentativa, o autor deve indicar elementos que comprovem que o automóvel lá se localize. Neste termos, INDEFIRO o pedido. Indique o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, novo endereço atualizado, para busca e apreensão ou, alternativamente, requeira a conversão do feito para ação executiva (DL 911/69). Decorridos 30 (trinta) dias sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias (art. 485, §1o), sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. Some-se a isso que o não cumprimento da liminar deferida nos autos configura a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto esta (liminar), em razão de sua própria natureza, não deve perdurar indefinidamente, ainda mais quando o autor não fornece meios para seu cumprimento Intimem-se” (ID 85160971 dos autos de origem, grifei). E contra tal decisão, a interposição do presente agravo de instrumento, pedido de reforma da "decisão agravada, no sentido de se determinar que se analise a contestação e a reconvenção da agravante". Como se vê, novamente a insurgência da agravante se dirige contra pronunciamento similar ao anterior, igualmente sem conteúdo decisório e que se limitou a definir que, já que "ainda não houve a apreensão do veículo, ( ) a contestação e a reconvenção ainda não podem ser objeto de apreciação deste juízo", "Cancele-se, pois, a peça de ID 83823346 e os documentos que a acompanham. Aguarde-se o retorno dos mandados de busca e apreensão aditados". Como visto e como bem definido na decisão ora agravada, insurgência que já foi objeto de apreciação no agravo de instrumento n. 0752055-17.2020.8.07.0000. Segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora